Tribunal: TCU
Processo: 016.607/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6248/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.607/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Benedita Lima Almeida (XXX.591.453-XX); Joao Conrado Lavra Reis (XXX.084.813-XX); Joao Goncalves Marvao (XXX.484.313-XX); Jose Maria Farias Reis (XXX.972.572-XX); Leandro Henrique Lavra Reis (XXX.411.313-XX); Maria Conceicao da Silva Bim (XXX.421.071-XX); Maria Rosendo de Santana (XXX.002.414-XX); Richardson Marques Marvao (XXX.737.073-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.